Tribunal: TJDFT
Processo: 0011717-33.2006.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011717-33.2006.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: ALESSANDRO CARDOSO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 28835572, ALESSANDRO CARDOSO E OUTROS discordaram dos cálculos judiciais de ID: 28330578 – Págs. 1-4, ao argumento de que não foram incluídos os valores referentes aos honorários da execução, conforme determinação de ID: 26384728. No ID: 29128818, o DF manifestou ciência dos cálculos de ID: 28330578. Pois bem. Verifica-se que a Contadoria Judicial, de fato, não incluiu nos cálculos os valores referentes aos honorários da execução. Retornem os autos, portanto, à Contadoria Judicial para que sejam incluídos nos cálculos de ID: 28330578 os valores relativos aos honorários da execução. Após, vista às partes. Brasília, 21 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador